Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735102-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora Construtora Lima e Carvalho Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária n° 0737666-58.2019.8.07.0001, proposta em desfavor da ré/agravada ACS Administração de Shopping S/A, nos seguintes termos (ID n° 103760511 dos autos de origem): “1. Melhor analisando os autos, verifico que a presente demanda possui, em verdade, relação de prejudicialidade com os processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, a infirmar a conexão então anotada. 2. Vale dizer, prescinde-se o julgamento conjunto, bastando que a sua cognição exauriente suceda as das mencionadas lides. 3. Tal proceder, inclusive, assegurará a escorreita solução da controvérsia posta. 4. Do exposto, determino a retirada da anotação de conexão deste feito com relação aos processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001. 5. Aguarde-se o julgamento de mérito e trânsito em julgado das referidas demandas. 6. Após, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais. 7. Traslade-se cópia desta decisão para os processos n. 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440- 07.2015.8.07.0001.” Em face do referido pronunciamento judicial, a autora Construtora Lima e Carvalho Ltda. ainda opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID n° 105616240 – autos de origem): “1. A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 103760511. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Aguarde-se na forma da decisão de ID n. 103760511.” Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, ressaltando, de início, a necessidade de conhecimento desse recurso, em observância ao princípio da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, caso essa questão seja apreciada apenas em apelação cível. Em relação ao mérito recursal, afirma que o juízo de primeiro grau se equivocou ao afastar a conexão da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, posto que essas demandas possuem a mesma causa de pedir, qual seja: o inadimplemento do contrato firmado entre os litigantes e seus respectivos efeitos jurídicos. Logo, defende que, por terem em comum a causa de pedir, os referidos processos são conexos (art. 55 do Código de Processo Civil), o que torna obrigatória a reunião deles para julgamento em conjunto, mormente porque há grande risco de prolação de decisões conflitantes, se essas ações forem julgadas de forma separada. Assim, a autora/agravante requer, ao final, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a necessidade de julgamento em conjunto da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para ratificar o pedido de tutela recursal já mencionado. No despacho de ID n° 30465812, esta Relatoria concedeu à autora/agravante o prazo de 05 (cinco) dias para apontar as circunstâncias que justificam o conhecimento do presente agravo de instrumento nos termos da teoria da taxatividade mitigada, bem como para esclarecer qual é o objeto do pedido de tutela recursal, o que foi atendido pela autora na petição de ID n° 30739183. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à admissibilidade deste recurso, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagrou a teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a recepção de agravo de instrumento interposto em face de decisão não abarcada por esse rol, desde que demonstrada a urgência da necessidade de apreciação da matéria objeto da controvérsia recursal. Confira-se: Tema Repetitivo n° 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso em testilha, a autora/agravante interpôs este agravo de instrumento em face de decisão que, além de ter afastado a conexão da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, também determinou a suspensão do processo originário até o julgamento das outras duas ações mencionadas. Ora, considerando as circunstâncias citadas, revela-se evidente a urgência do pleito recursal formulado pela autora neste agravo de instrumento, uma vez que, se esse recurso não for conhecido, o processo de origem ficará suspenso por tempo indeterminado, até que as citadas ações de n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001 transitem em julgado, o que pode durar anos. Além disso, caso não seja enfrentada neste momento processual, a tese suscitada neste recurso, no sentido de que a ação de origem seja julgada em conjunto com as demandas acima citadas, perderá completamente seu objeto, visto que a reunião dos processos conexos para julgamento simultâneo somente pode ser feita se um deles não for sentenciado, como dispõe o art. 55, §1°, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1° Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (Grifos nossos) Logo, ante a demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplico a teoria da taxatividade mitigada com o objetivo de conhecer do presente recurso e, dessa forma, passo à análise do pedido liminar de concessão de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A partir de uma análise das alegações recursais e dos elementos probatórios contidos nos autos, vislumbro a probabilidade do direito invocado pela autora/agravante, pois, de fato, há notória conexão entre a ação de origem e os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001, os quais dizem respeito às mesmas partes e à mesma causa de pedir. Nessa senda, destaque-se que a ação de origem foi ajuizada pela Construtora Lima e Carvalho Ltda. em face da CS Administração de Shopping S/A para discutir suposto inadimplemento relativo ao contrato de prestação de serviço por obra certa e seus respectivos aditivos firmados entre os litigantes. Por outro lado, nos outros processos citados, é a CS Administração de Shopping S/A que figura no polo ativo e a Construtora Lima e Carvalho Ltda. no polo passivo, estando ambas as ações relacionadas a supostos descumprimentos do mesmo instrumento contratual. Logo, tendo em vista se tratar de demandas judiciais entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e relacionados ao mesmo pacto contratual, é possível concluir pela existência de conexão entre tais processos e, consequentemente, pela necessidade de reunião deles para julgamento simultâneo. Acrescente-se, ainda, que o julgamento em conjunto dessas ações visa evitar que haja risco de prolação de decisões conflitantes, o que, por si só, já justificaria a reunião dos processos para julgamento simultâneo, mesmo se não estivesse configurada a conexão. Nesse sentido, o art. 55, §3°, da legislação processual dispõe que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3° Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Já no que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – que se trata de outro requisito fundamental ao deferimento da tutela de urgência -, penso estar presente neste caso, haja vista os prejuízos que seriam causados à autora/agravante caso o processo de origem permanecesse suspenso até o trânsito em julgados das outras duas ações conexas, o que estaria em total desacordo com os princípios da celeridade e economia processuais, bem como da razoável duração do processo. Posto isso, ante a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela recursal requerida pela autora/agravante e, por conseguinte, determino a necessidade de reunião para julgamento em conjunto da ação de origem com os processos n° 0018644-94.2015.8.07.0001 e 0014440-07.2015.8.07.0001. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 18:44:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora